Tribunal: STJ
Processo: 1013950-47.2014.8.26.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851796 - SP (2025/0027911-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FLAVIANO ALBARCA GUTIERRE
AGRAVANTE
: LAURA GERLACH GUTIERRE
AGRAVANTE
: MARCIO ALBARCA GUTIERRE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO EDGARD JARDIM - SP099302
FLÁVIA VIEIRA DE ANDRADE PRANDO - SP255598
AGRAVADO
: COMERCIAL CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS BLANCHARD LTDA
OUTRO NOME
: COMERCIAL, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BLANCHARD LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO OBED - SP149101
JOSÉ ROBERTO NEVES FERREIRA - SP384996
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/06/2025
09/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48128857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/06/2025 15:15:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 1bfae7d0-3b01-4e21-9ce2-56bbaabb2e68

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851796 - SP (2025/0027911-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FLAVIANO ALBARCA GUTIERRE
AGRAVANTE
: LAURA GERLACH GUTIERRE
AGRAVANTE
: MARCIO ALBARCA GUTIERRE
ADVOGADOS
: ANTÔNIO EDGARD JARDIM - SP099302
FLÁVIA VIEIRA DE ANDRADE PRANDO - SP255598
AGRAVADO
: COMERCIAL CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS BLANCHARD LTDA
OUTRO NOME
: COMERCIAL, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BLANCHARD LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO OBED - SP149101
JOSÉ ROBERTO NEVES FERREIRA - SP384996
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FLAVIANO ALBARCA GUTIERRE e
OUTROS contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 447/448), que não
conheceu do agravo, em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Em suas razões (fls. 451/458), a parte agravante sustenta, em síntese, que procedeu à
devida impugnação dos óbices apontados.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou impugnação do agravo
interno, conforme certidão de fl. 464.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47650581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: f4e270c6-07b8-4a49-b944-1347d1812cc4

A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pela Presidência do STJ.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos: a) ausência de afronta a dispositivo legal; b) incidência da Súmula 7/STJ; e c)
divergência não comprovada.
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte agravante não rebateu,
como lhe competia, todos os referidos fundamentos, mantendo-se omissa quanto à incidência da
Súmula 7 do STJ.
Não se pode olvidar que o princípio da dialeticidade, que rege os recursos
processuais, impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o
dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o
seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista
error in procedendo
do próprio julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932, III, do Código
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 182
/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE
ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do art. 544 do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela Lei no
12.322/2010, que tratava da sistemática dos agravos contra os despachos
denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser dever do
agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. MINISTRO
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
11/10/2016
18/10/2016

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
Documento eletrônico VDA47650581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: f4e270c6-07b8-4a49-b944-1347d1812cc4

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o art. 544, § 4o, I, do CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no art. 932, III, do Novo
Código de Processo Civil/2016 e no art. 253, parágrafo único, I, do RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt
no
AREsp
821.472/SP,
Rel.
MINISTRO
BENEDITO
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
GONÇALVES,
22/09/2016
)
06/10/2016
Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
, a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, circunstância que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a
manutenção da decisão agravada, nos moldes do entendimento firmado pela Corte Especial.
Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, nego provimento ao
presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47650581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: f4e270c6-07b8-4a49-b944-1347d1812cc4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.796 / SP
Número Registro: 2025/0027911-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10139504720148260009
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIANO ALBARCA GUTIERRE
AGRAVANTE : LAURA GERLACH GUTIERRE
AGRAVANTE : MARCIO ALBARCA GUTIERRE
ADVOGADOS : ANTÔNIO EDGARD JARDIM - SP099302
FLÁVIA VIEIRA DE ANDRADE PRANDO - SP255598
AGRAVADO
: COMERCIAL CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS BLANCHARD LTDA
OUTRO
NOME
: COMERCIAL, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BLANCHARD LTDA
ADVOGADOS : MARCELO OBED - SP149101
JOSÉ ROBERTO NEVES FERREIRA - SP384996
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIANO ALBARCA GUTIERRE
AGRAVANTE : LAURA GERLACH GUTIERRE
AGRAVANTE : MARCIO ALBARCA GUTIERRE
ADVOGADOS : ANTÔNIO EDGARD JARDIM - SP099302
Documento eletrônico VDA48075310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:26
Código de Controle do Documento: d1b9c1c5-c117-45b3-bef9-d8dd7d9fef84

FLÁVIA VIEIRA DE ANDRADE PRANDO - SP255598
AGRAVADO
: COMERCIAL CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS BLANCHARD LTDA
OUTRO
NOME
: COMERCIAL, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BLANCHARD LTDA
ADVOGADOS : MARCELO OBED - SP149101
JOSÉ ROBERTO NEVES FERREIRA - SP384996
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48075310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:38:26
Código de Controle do Documento: d1b9c1c5-c117-45b3-bef9-d8dd7d9fef84